Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701018-40.2023.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIETE SANTOS MATEUS APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado do Banco-apelado para sustentação oral na 3a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 6/3/2024, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora